Tribunal: STF
Processo: HC 238863
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NÃO COMPROVADA. QUEBRA DE SIGILO DETERMINADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES DE PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Marcelo Flavio Tigre Barreto, advogado, em benefício de Jose Cleyton da Silva Bezerra e Rivaldo dos Santos Vasconcelos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 838.763, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘NEBLINA’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS ALÉM DA DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. DEFESA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS AS DECISÕES QUE PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ANÁLISE DE NULIDADE INVIÁVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Extraiu-se dos autos que, por meio de representação, a autoridade policial requereu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico de vários investigados, originando diligências que resultaram na identificação de ‘uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores, apontando a relação entre as pessoas investigadas’ (fl. 40). O Juízo de 1º grau autorizou a interceptação telefônica por entender que o requerimento da autoridade policial descreveu com clareza a situação do objeto da investigação, consoante previsão legal, destacando-se que, nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, como no caso em apreço, inúmeras negociações são realizadas mediante o serviço de telefonia, o que torna a medida necessária.



    2. De acordo com o acórdão recorrido, os trechos extraídos da representação policial denotam que a origem das informações não havia sido indicada, entretanto, ‘a partir de tais denúncias apócrifas, ao contrário do que alegam os requerentes, a polícia encetou diligências investigativas mediante a instauração de inquérito, a fim de apurar tais informações apontando detalhadamente, como resultado de tais investigações, o nome de diversos integrantes da associação e a relação entre eles’ (fl. 40). O Tribunal de origem confirmou a manifestação de primeiro grau, que deferiu a interceptação, entendendo que ‘A decisão apresenta circunstanciadamente as razões pelas quais se determina a interceptação telefônica, ponderando, inclusive, que em crimes de tráfico e associação para o tráfico 'a colheita de provas se constitui numa tarefa bastante árdua, porque os traficantes costumam tomar cuidados especiais, visando à exclusão de vestígios, especialmente no tocante à telefonia móvel'" (fl. 40).



    3. In casu, não se vislumbra carência de fundamentação na decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pois lastreada em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996.



    4. Entende este Superior Tribunal que ‘[a] denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. No caso, verifica-se que a investigação contou com a colheita de dados preliminares para averiguar a lisura dos fatos informados’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    5. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘Embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias, sendo exauridos os meios para a produção de provas antes que fosse solicitada a quebra dos sigilos de dados telefônicos, segundo consignou o Tribunal de origem, o que afasta a ocorrência de nulidade’ (REsp n. 1.875.282/PR, Sexta Turma, relatora Min. Laurita Vaz, DJe de 24/8/2021).



    6. No tocante à alegação de nulidade das decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas, verifica-se que a defesa não logrou êxito em colacionar referidas decisões aos presentes autos. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. Precedente.



    7. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Reitera alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade da interceptação telefônica que embasou a condenação do paciente. Afirma não terem sido demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade para determinação da interceptação telefônica, pois entre a denúncia anônima e a representação da autoridade policial para a quebra do sigilo não teriam ocorrido diligências preliminares para corroborar a necessidade dessa medida.



    Ressalta ainda que as decisões de prorrogação da interceptação telefônica não teriam sido fundamentadas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) declarando a ilicitude da prova consistente na interceptação telefônica e a dela derivada em tempo de após” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia ajuizada contra os pacientes:



    “(...) 1.7 JOSÉ CLEYTON DA SILVA BEZERRA, conhecido por ‘MAGO DÓ’, associou-se com o acusado RIVALDO VASCONCELOS, no Presídio Aníbal Bruno para o tráfico de substância entorpecente, de onde comanda todas as suas operações de distribuição de droga no bairro de Maranguape, Paulista/PE. Denunciado como incurso nas sanções dos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    (...) 1.11 RIVALDO DOS SANTOS VASCONCELOS, conhecido por ‘BRANCO’, segundo a denúncia, grande traficante de drogas e parceiro de JOSÉ CLAYTON na empreitada criminosa, atuando como uma verdadeira cooperativa, compartilhando contatos e fornecedores. Comanda o tráfico de dentro do presídio abastecendo especialmente o bairro do Ibura. A acusada ADRIANA COSTA seria a pessoa que recolhe o dinheiro, fruto da atividade ilícita e realizava os depósitos bancários. Está denunciado como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    (...) 2. FUNDAMENTOS: A materialidade em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06) é extraída dos autos através das apreensões realizadas durante o período investigativo e dos procedimentos que foram gerados com as diversas apreensões cujos laudos Periciais atestam que o exame das substâncias apreendidas deram positivo para cocaína, na forma de pedras de crack (benzoilmetilecgonina), num total de 86,044 kg (oitenta e seis quilos e quarenta e quatro gramas); 04 kg (quatro quilos) de cocaína em pó; 74,512 kg (setenta e quatro quilos e quinhentos e doze gramas) de pasta base de cocaína e 8,364 kg (oito quilos trezentos e sessenta e gramas) de maconha, consoante Laudos de fls. 30, 37, 46, 52, 60, 66, 72, 80, 87, 92, 98, 103, 113, 120, 126, 131, 138, 145, 155, 161, 164 e 170, além dos depoimentos das testemunhas e do Relatório do Setor de Inteligência do DENARC e de comprovantes de depósitos bancários, fls. 361/364, 379/382, 400/402.



    Consabido a dificuldade que a polícia encontra a cada dia no combate a criminalidade, devido aos métodos sofisticados empregados pelos marginais, as multifárias formas de perpetração dos ilícitos, tais como ‘terceirização’ de delinqüentes, com p.ex. em crimes de sequestros, homicídios grupos de extermínio (execução), o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Este então é considerado atualmente o crime mor. O maior de todos. Certamente, devido sua alta lucratividade alimenta um cadeia de outros crimes. O tráfico ofende a incolumidade pública e é causador de outros delitos. Enfim uma mazela social. Daí resulta que não deve e não pode o Juiz, como falou o Ministro do STJ Dílson Gipp em palestra realizada na ESMAPE, relativamente ao combate do crime organizado, valer-se apenas da prova testemunhal, até porque a prova de determinados ilícitos não pode ser da mesma forma de um crime comum, individual como o homicídio.



    (...) Digno de registro, é o fato do legislador pátrio, atendendo aos reclamos da sociedade e objetivando o combate a criminalidade crescente (notadamente organização criminosa, narcotráfico, etc.) cada vez mais sofisticada, após longos debates instituiu no ordenamento jurídico, instrumentos para o combater a criminalidade; Interceptação Telefônica, Ação Controlada, Infiltração de Agentes, Captação Ambiental, Delação Premiada, etc. (vide Leis 12.850/13, 11343/06).



    Pois bem. Como sempre acontece em processos dessa natureza com multiplicidade de réus a tese preponderante é a negativa de autoria. Este não fugiu a regra. Os réus negaram por inteiro as imputações. Alguns, na fase policial, usaram do direito constitucional de ficar em silencio. Em juízo, mantiveram a negativa. Não se recordam do(s) número(s) de seu(s) aparelho(s) de telefonia móvel, talvez seja justificável o ‘esquecimento’ considerando que com alguns dos réus foram apreendidos vários celulares ou chips. Em face desse fato fica de logo o registro que evitaremos digitar números de aparelhos celulares o número do IMEI para evitar erros, contudo faremos referencia às fls. dos diálogos. Enfim, no máximo declararam que se conheceram na unidade prisional”.



    Os pacientes foram condenados na origem “como incursos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69, do Código Penal, às penas de 16 anos de reclusão, no bojo da Operação ‘Neblina’, que tinha como objetivo investigar e coibir o tráfico de drogas de grupos criminosos com atuação nos estados de Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará”.



    5. Transitada em julgado a condenação dos pacientes, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 23450-21.2022.8.17.9000, na qual alegou a nulidade da interceptação telefônica e das decisões que a prorrogaram. A Seção Criminal do Tribunal Justiça de Pernambuco julgou improcedente essa revisão criminal:



    “(...) Conforme relatado, Rivaldo dos Santos Vasconcelos e José Clayton da Silva Bezerra, pretendem, por meio da presente Revisão Criminal, o reconhecimento da nulidade das decisões que determinaram as interceptações telefônicas realizadas no bojo do processo nº 040770- 04.2011.8.17.0001, instaurado por representação da autoridade policial.



    O argumento da defesa, em suma, é de que as decisões carecem de fundamentação e, por isso, são nulas, acarretando a invalidade de toda a prova obtida a partir das interceptações. Postulam a procedência do pedido revisional para anular todo o processo.



    Analisando os autos detidamente, observa-se que, no ano de 2011, foi deflagrada pela polícia a denominada ‘Operação Neblina’ com o objetivo de investigar e coibir o tráfico de drogas de grupos criminosos com atuação nos estados de Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará.



    A autoridade policial, então, apresentou representação (id nº 25066000) requerendo a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico de vários investigados, dentre eles os requerentes. O pleito é precedido de arrazoado que indica a realização de diligências as quais resultaram na identificação de uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores, apontando a relação entre as pessoas investigadas.



    No referido documento consta: ‘Chegou ao conhecimento neste departamento policial que os indivíduos conhecidos por GIL, ALEJADO, PRETO e BRANCO são fornecedores de drogas (...)’.



    Em seguida, a Delegada continua: ‘Foi de imediato instaurado o competente Inquérito Policial por Portaria onde com as investigações policiais foi possível vislumbrar uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores (...)’.



    Os trechos acima retirados da representação policial (id nº 25066361) denotam que, de fato, a origem das informações não foi indicada. Por outro lado, a partir de tais denúncias apócrifas, ao contrário do que alegam os requerentes, a polícia encetou diligências investigativas mediante a instauração de inquérito, a fim de apurar tais informações apontando detalhadamente, como resultado de tais investigações, o nome de diversos integrantes da associação e a relação entre eles.



    O pleito formulado pela Delegada foi deferido pelo juízo da 19ª Vara Criminal da Capital, no bojo do processo nº 040770-04.2011.8.17.0001, conforme se observa da decisão datada de 27/07/2011 (cópia acostada ao id nº 25066002), evidentemente por existirem nos autos elementos concretos a autorizar a concessão da medida cautelar.



    A decisão apresenta circunstanciadamente as razões pelas quais se determina a interceptação telefônica, ponderando, inclusive, que em crimes de tráfico e associação para o tráfico ‘a colheita de provas se constitui numa tarefa bastante árdua, porque os traficantes costumam tomar cuidados especiais, visando à exclusão de vestígios, especialmente no tocante à telefonia móvel’.



    A esse respeito, destaco que a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, bem observou que ‘as interceptações telefônicas foram devidamente realizadas através de decisões fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, havendo diversos relatórios de diligências que resultaram em várias apreensões de drogas, além da prisão em flagrante de vários réus’ (...).



    As decisões que apreciaram os pedidos de interceptação telefônica, especialmente aquelas cujas cópias foram anexadas a estes autos, foram prolatadas no ano de 2011. A prova obtida mediante a interceptação, como dito pela Procuradora de Justiça, conduziu a várias prisões e apreensões de drogas e também lastreou a apresentação de denúncia pelo Ministério Público, gerando a autuação da ação penal tombada sob o nº 0043130- 72.2012.8.17.0001.



    O posicionamento do magistrado ao deferir as interceptações coaduna-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Vejamos:



    [...] Conforme exposto na decisão, estavam ‘presentes o fumus boni iuris (caracterizado pelos indícios razoáveis de autoria), bem como o periculum in mora (exige-se urgência na concessão da medida, em face da iminente possibilidade do suposto infrator promover atos que dificultem ainda mais a investigação policial)’.



    Diante deste cenário, não vislumbro as nulidades apontadas, visto que as denúncias alegadamente anônimas conduziram à instauração de investigações prévias com a instauração de Inquérito Policial para apurar a efetiva prática dos crimes e veracidade das informações.



    O relatório policial que justificou o pedido indica analiticamente os crimes perpetrados e a relação entre os investigados, concluindo-se que as medidas cautelares não estão amparadas apenas pelas denúncias anônimas. Foram realizadas diligências prévias após a apuração das denúncias anônimas e a decisão de deferimento se lastreou em elementos concretos decorrentes da investigação.



    Ademais, a matéria relativa à legalidade da prova foi objeto de apreciação tanto na primeira instância, na fase de sua produção e na sentença, ao ser utilizada para lastrear a condenação criminal, como também, pela segunda instância em grau de recurso.



    Ao receber a denúncia, o magistrado afastou expressamente a alegação de ilicitude da prova quanto às interceptações telefônicas, pois devidamente precedidas de autorização judicial. Ao final com lastro em tais provas os requerentes foram condenados e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça que, ao julgar o recurso de apelação (processo nº 0043130-72.2012.8.17.0001), mais uma vez apreciou a prova produzida no procedimento cautelar, concluindo, evidentemente por sua legalidade.



    Como visto a legalidade das provas decorrentes foi exaustivamente discutida e apreciada tanto pelo juízo de primeiro grau, quanto pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, a qual, sob a Relatoria da Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, ao apreciar o recurso de apelação concluiu que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas pelo magistrado de primeiro grau em obediência às disposições da Lei nº 9.296/1996, não padecendo de qualquer ilegalidade, pelo que são consideradas válidas como meio de prova.



    Além disso, o órgão fracionário destacou ser ‘legítima a prova oriunda de interceptação de comunicação telefônica autorizada judicialmente, de forma fundamentada e com observância dos requisitos legais’ quais sejam a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em ilícito penal e único meio disponível para comprovar o fato investigado.



    É importante destacar, ainda, que a matéria relacionada à legalidade das interceptações telefônicas igualmente foi apreciada no julgamento do Habeas Corpus nº 0004176- 13.2019.8.17.0000, pela 3ª Câmara Criminal, também sob a relatoria da Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira. No writ mencionado a defesa postulava a decretação de nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica.



    Em seu voto a Desa. Relatora além de considerar que o habeas corpus importava em reiteração das alegações já formuladas na apelação (acima mencionada) destacou que não havia nulidade nas interceptações telefônicas combatidas, pois apesar de as investigações terem sido iniciadas por denúncias anônimas, foram realizadas diligências preliminares averiguando a sua veracidade.



    Vejamos como constou no voto:



    ‘Observando o conteúdo do presente Writ, constato que enfoca o mesmo fundamento cujo o tema (nulidade das interceptações telefônicas) já foi objeto de debate, discussão e decisão por parte deste Tribunal em 2º grau de jurisdição, quando do julgamento da Apelação Criminal n.º 0421270-0, do que se conclui que a matéria atacada por via do presente mandamus é uma reiteração de pedido anteriormente formulado e já apreciado por este Tribunal de Justiça.



    Ademais, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996, o que ocorreu na espécie’.



    A matéria, portanto, foi exaustivamente apreciada pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, o qual não constatou, seja em sede de apelação, quanto na apreciação do writ qualquer ilegalidade no procedimento de interceptação telefônica.



    Nessa senda, ressalvo, que a revisão criminal não foi instituída em nosso ordenamento jurídico como sucedâneo de recurso ou como meio de reexame das provas antes analisadas na ação originária. Trata-se de medida excepcional com o intuito de afastar a coisa julgada em razão das situações previstas no art. 621 do CPP.



    No caso presente, os requerentes pleiteiam a revisão da condenação ao argumento de que as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas são eivadas de nulidade. Entretanto, contrariamente às alegações dos requerentes, tenho que todas as questões meritórias levantadas na presente Revisão Criminal já foram analisadas e, com base no conjunto probatório dos autos, integralmente rejeitadas na ação originária, de modo a não merecer guarida qualquer pretensão de declaração de nulidade, mormente quando a ação revisional não pode servir como segunda apelação, nem se prestar ao reexame de provas já valoradas pelos juízos anteriores.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:



    [...] À luz de tais considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido revisional.



    É como voto”.



    6. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Extraiu-se dos autos que, por meio de representação, a autoridade policial requereu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico de vários investigados, originando diligências que resultaram na identificação de ‘uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores, apontando a relação entre as pessoas investigadas’ (fl. 40).



    Consta do documento que ‘Chegou ao conhecimento neste departamento policial que os indivíduos conhecidos por GIL, ALEJADO, PRETO e BRANCO são fornecedores de drogas (...)’. Em seguida, a Delegada continua: ‘Foi de imediato instaurado o competente Inquérito Policial por Portaria onde com as investigações policiais foi possível vislumbrar uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores (...)’ (fl. 40).



    Assim constou da decisão que autorizou a interceptação telefônica (fls. 25-26):



    ‘A Dra. Maria Elizabeth Patriota do Rego Barreto, Delegada de Polícia Civil, da DENARC, através do Oficio nº 02/2011, requereu a autorização de interceptação telefônica de 27 (vinte e sete) terminais, os quais, estão sendo utilizados à prática do narcotráfico nesta Comarca.



    De plano, verifico a legitimidade do requerente para requerer a presente medida cautelar, observando-se que o requerimento descreve com clareza a situação do objeto da investigação, consoante previsão legal (Parágrafo único, do art. 2º, da Lei nº 9.296/96).



    Como se sabe, a interceptação telefônica é uma exceção à regra de inviolabilidade de comunicação. Sobre o tema, o Prof. José Afonso da Silva ressaltou que 'Abriu-se excepcional possibilidade de interceptar comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vê-se que, mesmo na exceção', a Constituição ordenou regras estritas de garantias, para que não se a use para abusos'.



    No mesmo sentido é o pensamento dos Doutores Ada Pellegrini Grinover, Antôn o Scarance Fernandes e Antono Magalhães Gomes Filho, in verbis: “Muda agora a situação, dado que a disposição constitucional, ao mesmo tempo em que garante a inviolabilidade da correspondência, dos dados e das comunicações telegráficas e telefônicas, abre uma única exceção, relativa a estas ultimas'.



    A norma constitucional que reza sobre a interceptação telefônica, com efeito, foi regulamentada pela Lei nº 9.296/96, a qual tem imperiosa valia no combate aos criminosos, sob todas as suas formas, especialmente quanto aos delitos previstos na Lei nº 11.343/06, destacando-se aqui os crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33) e o de associação criminosa para fins de tráfico entorpecentes (art. 35), posto que inúmeras 'negociações', envolvendo traficantes, são promovidas através do serviço de telefonia.



    Ademais, nos referidos crimes, a colheita de provas se constitui numa tarefa bastante árdua, porque os traficantes costumam tomar cuidados especiais, visando à exclusão de vestígios, especialmente no tocante à telefonia móvel que evolui rapidamente.



    No pleito em tela, restou demonstrada a necessidade da interceptação, bem como os meios a serem empregados.



    Há de se conceder a medida requerida, pois se encontram presentes o fumus boni iuris (caracterizado pelos indícios razoáveis de autoria), bem como o periculum in mora (exige-se urgência na concessão da medida, em face da iminente possibilidade do suposto infrator promover atos que dificultem ainda mais a investigação policial), tudo com fulcro nos artigos 1º a 9º da Lei nº 9.296/96.



    Defiro o pedido ora pleiteado para determinar, como determino, a interceptação telefônica dos números a seguir mencionados’.



    Como se vê, o Juízo de 1º grau autorizou a interceptação telefônica por entender que o requerimento da autoridade policial descreveu com clareza a situação do objeto da investigação, consoante previsão legal, destacando-se que, nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, como no caso em apreço, inúmeras negociações são realizadas mediante o serviço de telefonia, o que torna a medida necessária.



    De acordo com o acórdão recorrido, os trechos extraídos da representação policial denotam que a origem das informações não havia sido indicada, entretanto, ‘a partir de tais denúncias apócrifas, ao contrário do que alegam os requerentes, a polícia encetou diligências investigativas mediante a instauração de inquérito, a fim de apurar tais informações apontando detalhadamente, como resultado de tais investigações, o nome de diversos integrantes da associação e a relação entre eles’ (fl. 40).



    O Tribunal de origem confirmou a manifestação de primeiro grau, que deferiu a interceptação, entendendo que ‘A decisão apresenta circunstanciadamente as razões pelas quais se determina a interceptação telefônica, ponderando, inclusive, que em crimes de tráfico e associação para o tráfico 'a colheita de provas se constitui numa tarefa bastante árdua, porque os traficantes costumam tomar cuidados especiais, visando à exclusão de vestígios, especialmente no tocante à telefonia móvel'’ (fl. 40).



    Assim, não se vislumbra carência de fundamentação na decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pois lastreada em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida (…).



    Ademais, conforme parecer do Ministério Público, ‘as interceptações telefônicas foram devidamente realizadas através de decisões fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, havendo diversos relatórios de diligências que resultaram em várias apreensões de drogas, além da prisão em flagrante de vários réus’ (fl. 40).



    (…) No tocante à alegação de nulidade das decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas, verifica-se que a defesa não logrou êxito em colacionar referidas decisões aos presentes autos.



    Destaca-se que o rito do habeas corpus demanda prova documental préconstituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior”.



    7. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de nulidade da interceptação telefônica realizada em desfavor dos pacientes e que embasou a condenação.



    Como incontroverso nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a autoridade policial, em sequência a denúncia anônima, teve o conhecimento de “que os indivíduos conhecidos por Gil, Alejado, Preto e Branco são fornecedores de drogas”, tendo instaurado, de imediato, o “competente Inquérito Policial por Portaria onde com as investigações policiais foi possível vislumbrar uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores”. Foram realizadas diligências preliminares, “as quais resultaram na identificação de uma grande organização criminosa de fornecedores de drogas para outros traficantes menores, apontando a relação entre as pessoas investigadas”. 



    Dessa forma, a “autoridade policial, então, apresentou representação (id nº 25066000) requerendo a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico de vários investigados, dentre eles”, os pacientes. Ficou evidenciado que, “a partir de tais denúncias apócrifas, ao contrário do que alegam os requerentes, a polícia encetou diligências investigativas mediante a instauração de inquérito, a fim de apurar tais informações apontando detalhadamente, como resultado de tais investigações, o nome de diversos integrantes da associação e a relação entre eles”. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, o pedido de interceptação telefônica foi “deferido pelo juízo da 19ª Vara Criminal da Capital, no bojo do processo nº 040770-04.2011.8.17.0001, conforme se observa da decisão datada de 27/07/2011 (cópia acostada ao id nº 25066002), evidentemente por existirem nos autos elementos concretos a autorizar a concessão da medida cautelar”.



    Como apontado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a decisão pela qual decretada a quebra de sigilo telefônico “apresenta circunstanciadamente as razões pelas quais se determina a interceptação telefônica, ponderando, inclusive, que em crimes de tráfico e associação para o tráfico 'a colheita de provas se constitui numa tarefa bastante árdua, porque os traficantes costumam tomar cuidados especiais, visando à exclusão de vestígios, especialmente no tocante à telefonia móvel'”.



    Para rever a conclusão das instância antecedentes no sentido da alegada ausência de elementos probatórios para a quebra de sigilo telefônico, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A persecução penal pod